Tribunal: TJPA
Processo: 0004869-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004869-24.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA OFERTADO EM CAUTELAR ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que reconheceu o direito da empresa AMBEV S.A. à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), com fundamento na apresentação antecipada de seguro garantia, antes da inscrição do débito em dívida ativa. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, especialmente quanto à ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, à suposta contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão e à obscuridade sobre os efeitos da equiparação entre seguro garantia e penhora judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; e (iii) determinar se há obscuridade quanto ao alcance jurídico da equiparação entre seguro garantia e penhora para fins de emissão de CPD-EN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado enfrenta expressamente a questão da exigibilidade do crédito tributário, reconhecendo que não houve suspensão nos moldes do art. 151 do CTN, mas admitindo, com base no art. 206 do CTN e em jurisprudência do STJ (REsp 1.123.669/RS), que a apresentação antecipada de garantia idônea possibilita a emissão da CPD-EN.

A alegada contradição é afastada pela interpretação sistemática dos dispositivos legais, especialmente ao considerar que o art. 206 do CTN admite três hipóteses autônomas para emissão da certidão, sendo uma delas a existência de penhora em execução fiscal, hipótese que, por analogia e jurisprudência consolidada, admite a equiparação ao seguro garantia ofertado.

Inexiste obscuridade, pois o acórdão é claro ao expor sua linha argumentativa, sustentada em precedentes do STJ e de Tribunais pátrios, afastando a aplicação isolada da Súmula 112/STJ e fundamentando a equivalência jurídica entre seguro garantia e penhora para fins da CPD-EN.

A simples discordância do embargante com a interpretação adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, não sendo admitido seu uso para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A apresentação antecipada de seguro garantia por parte do contribuinte permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mesmo sem a suspensão formal da exigibilidade do crédito tributário.

A equiparação entre seguro garantia e penhora para fins de emissão de CPD-EN encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151 e 206; CPC, arts. 1.022, 656 e 125.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2009 (repetitivo); STJ, Súmula 112.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, nos autos da Apelação Cível nº 0004869-24.2014.8.14.0301, que reconheceu o direito da empresa AMBEV S.A. à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mediante apresentação de seguros garantia antecipadamente ofertados, em razão de débitos ainda não inscritos em dívida ativa.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
,
contradição
e
obscuridade
no julgado. Alega, em primeiro lugar, que o acórdão não teria enfrentado o argumento de que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condição que, segundo defende, inviabilizaria a expedição da CPD-EN.

Em segundo lugar, aduz que haveria
contradição interna
na decisão, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a ausência de suspensão formal da exigibilidade, conclui pela possibilidade de emissão da certidão, o que reputa inconciliável com a literalidade do art. 206 do CTN.

Em terceiro lugar, aponta
obscuridade
quanto ao alcance e aos efeitos jurídicos da equiparação entre o seguro garantia e a penhora, sustentando que o julgado teria se afastado da jurisprudência pacífica do STJ, especialmente da Súmula 112, sem fundamentação clara.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados, com efeitos modificativos, reformando-se o julgado.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamento no art. 1.022 do CPC e só podem ser acolhidos quando verificada a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
na decisão. Fora dessas hipóteses, sua utilização não se coaduna com a função precípua da medida, sendo incabível seu manejo para simples rediscussão do mérito.

No presente caso, a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, e, como se verá,
não incorreu em qualquer dos vícios apontados
.

Quanto à
alegada omissão
sobre a inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, verifica-se que o acórdão enfrentou tal ponto de maneira expressa, ainda que não nos exatos termos pretendidos pelo embargante. A decisão partiu do reconhecimento de que não houve suspensão nos moldes do art. 151 do CTN, mas interpretou o art. 206 de modo autônomo e sistemático, à luz da jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, o acórdão citou e aplicou o
REsp 1.123.669/RS
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em que se admitiu a
antecipação da penhora por caução
ou garantia idônea como hipótese apta à emissão da CPD-EN, independentemente de haver suspensão da exigibilidade.

Logo, o fundamento jurídico invocado pelo embargante foi sim analisado e refutado, ainda que a conclusão tenha sido contrária à sua pretensão.
Não há omissão
, pois o argumento foi apreciado de forma clara e integrada à ratio decidendi do julgado.

A leitura atenta do acórdão permite identificar que a Turma julgadora optou conscientemente por afastar a aplicação isolada da Súmula 112 do STJ, justamente por reconhecer que ela se refere à suspensão da exigibilidade para fins de oposição de exceções à execução, e não à emissão da CPD-EN, regulada pelo art. 206 do CTN.

No tocante à
alegada contradição
, igualmente não se verifica o vício apontado. A decisão parte de uma interpretação coerente e harmônica entre os dispositivos do Código Tributário Nacional e as garantias constitucionais do contribuinte, como o princípio da proporcionalidade e a proteção da atividade empresarial.

A suposta inconciliabilidade entre reconhecer que não há suspensão da exigibilidade e, ainda assim, admitir a expedição da CPD-EN é superada pelo

próprio art. 206, que, em seu texto, admite três hipóteses autônomas: i) créditos não vencidos; ii) cobrança executiva com penhora; ou iii) suspensão da exigibilidade.

A decisão embargada se baseia exatamente na segunda hipótese: equiparou a caução prévia por seguro garantia à penhora efetivada, com base no entendimento pacífico do STJ, inclusive com citação de precedentes de diferentes Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça.

A existência de linha argumentativa coerente, fundada em jurisprudência consolidada, afasta qualquer alegação de contradição. O embargante, na verdade, discorda da tese adotada, o que
não configura contradição
, mas mera irresignação.

Quanto à alegada
obscuridade
, também não prospera. O acórdão proferido é longo, denso e tecnicamente fundamentado, discorrendo sobre os efeitos da antecipação de garantia por seguro, sobre a equivalência jurídica com a penhora no executivo fiscal e sobre os fundamentos doutrinários e jurisprudenciais da tese acolhida.

O fato de o embargante não concordar com a linha interpretativa adotada
não torna o acórdão

obscuro
. A decisão não é ininteligível, tampouco ambígua ou lacunosa. Ao contrário, a
ratio decidendi
está clara e pode ser reconstruída a partir dos seus próprios fundamentos.

A própria citação de diversos precedentes do STJ e de Tribunais locais, bem como a menção expressa ao art. 206 do CTN, ao art. 656 do CPC e ao art. 125 do mesmo diploma, reforça a clareza e coerência do julgamento como um todo.

Importa destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ponto a ponto, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes ao desfecho da controvérsia, o que foi cumprido à risca no acórdão ora impugnado.

Além disso, a jurisprudência pacífica das cortes superiores tem admitido a utilização do seguro garantia como meio de assegurar o juízo, inclusive com força equivalente ao depósito em dinheiro, o que enfraquece a alegação de que a tese seria contrária à jurisprudência dominante.

Em suma, a decisão embargada não contém qualquer das falhas alegadas pelo Estado do Pará. O que se verifica é o
uso indevido dos embargos de declaração com fins de rediscussão do mérito
, o que é vedado pela jurisprudência pacífica.

Diante disso, e à luz das regras que regem os embargos declaratórios,
não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na decisão proferida por esta Turma, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
REJEITO os embargos de declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se incólume o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026